Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. MODIFICAÇÃO À LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME A CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE. OUTRA CONDENAÇÃO EM CRIMES COMUNS. NORMA MAIS FAVORÁVEL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Notoriamente, várias são as alterações legislativas ocorridas ao longo do tempo que refletem na progressão do regime durante o cumprimento da pena.
2. Não se pode negar, todavia, a par de toda a discussão encetada pelo agravante quanto ao esperado recrudescimento no combate ao crime pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que a alteração conferida ao art. 112, V, da LEP trouxe hipótese mais favorável ao apenado, o qual é condenado pela prática de crime hediondo, sem resultado morte, e reincidente em crime comum. E, nessa perspectiva, se antes só poderia progredir após cumprimento de 3/5 da pena imposta, com a nova lei, basta o cumprimento de 40% da pena.
3. Tornando incontroversa a matéria, o Superior Tribunal de Justiça definiu pela retroatividade da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do REsp 1918338/MT (Tema 1084), pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante".
4. Recurso desprovido.